Tribunal: TJMT
Processo: 1018181-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018181-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDIVINO BATISTA MARCIEL - CPF: 029.581.681-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REGIME ABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS (COMETIMENTO DE NOVO DELITO DOLOSO) – MANUTENÇÃO NO REGIME ABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REGRESSÃO DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, I DA LEP – VERBETE SUMULAR Nº 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SIGNIFICATIVO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO (COMETIMENTO DE NOVO CRIME) – REGRESSÃO QUE SE IMPÕE –
AGRAVO PROVIDO
.

Nos termos do artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Matéria pacificada nos tribunais superiores, ex vi Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0000135-75.2018.8.11.0106, que não determinou a regressão de regime, mesmo tendo reconhecimento que o agravado deixou de cumprir as condições impostas para o regime aberto (cometimento de novos crimes dolosos).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão para determinar a regressão de regime em virtude da prática de falta grave (cometimento de novos crimes dolosos), bem como envolvimento em cometimento de novos crimes (furto qualificado e homicídio qualificado).

Asseverou que basta a prática de crime doloso para autorizar-se a regressão de regime, não se reclamando a existência de condenação definitiva (id. 177914175, p. 314/319).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo ministerial, asseverando que a regressão de regime como extremamente desproporcional no caso em tela, sendo esta medida inadequada e comprometedora do princípio maior da execução penal, que é a ressocialização (id. 177914175, p. 333/339).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo provimento do recurso ministerial (id. 181046682), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Reconhecimento de falta grave – Ausência de regressão de regime – Inconformismo ministerial – Pugna pela regressão do apenado ao regime fechado – Pleito procedente – Descumprimento reiterado das condições impostas judicialmente e do próprio regime aberto – Falta grave – Inteligência do art. 118, I, da LEP – Decisão que deve ser reformada –
Pelo provimento do recurso
.”

Convertido o julgamento em diligência, para que a autoridade judicial exerça o juízo de retratação (id. 181172683).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 198922190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 0000135-75.2018.8.11.0106, que não determinou a regressão de regime, mesmo tendo reconhecimento que o agravado deixou de cumprir as condições impostas para o regime aberto (cometimento de novos crimes dolosos).

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão para determinar a regressão de regime em virtude da prática de falta grave (cometimento de novos crimes dolosos), bem como envolvimento em cometimento de novos crimes (furto qualificado e homicídio qualificado).

Asseverou que basta a prática de crime doloso para autorizar-se a regressão de regime, não se reclamando a existência de condenação definitiva (id. 177914175, p. 314/319).

A irresignação ministerial cinge-se, unicamente, em ver alterada a decisão eis que houve
violação ao disposto no artigo 118 da LEP e inteligência da súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça, pois o agravado descumpriu as medidas condicionantes (não compareceu periodicamente a fórum por mais de 9 meses) para o regime semiaberto, bem como, cometeu crime doloso.

Emerge dos autos que
Valdivino Batista Marciel
possui Executivo de Pena de nº 0000135-75.2018.8.11.0106, decorrente de uma condenação penal, onde cumpri pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de ter praticado o fato típico descrito no artigo 121, § 1º, incisos II e IV, do Código Penal.

No curso da execução da referida pena, juntou-se aos autos decisão do juízo
a quo
que, progrediu o agravado para o regime aberto (id. 177914175, p. 230/232), sendo realizada a audiência admonitória, em 30 de junho de 2022 (id. 177914175, p. 257/258). Entretanto, ante ao cometimento de crime doloso o Parquet requereu a regressão de regime, bem como a designação de audiência de justificação (id. 177914175, p. 297).

Contudo, a autoridade judicial sem que se houvesse justificativa do reeducando, para o descumprimento das condições do regime aberto, não determinou a regressão definitiva do regime, mesmo tendo reconhecido que o reeducando deixou de cumprir as condições do regime aberto - cometer novos crimes dolosos.

Pois bem.

Consta dos autos que o agravado foi progredido de regime aberto, mas ante o descumprimento das condições (cometimento de novo crime doloso), foi requerido a regressão de regime, que foi indeferido pela autoridade judicial, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

O penitente foi progredido ao regime aberto (seq. 24.1).

Na ocasião foi designada audiência admonitória e concedido vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o livramento condicional.

Audiência admonitória realizada (seq. 42.1).

Na ocasião foi novamente determinado vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o livramento condicional.

O Ministério Público apresentou parecer contrário ao livramento condicional (seq. 53.1).

Juntou-se informação de que o apenado descumpriu com as condições de seu regime, visto estar ingerindo bebida alcoólica e acabou ameaçando sua vizinha, arremessando um tijolo dentro da casa da mesma e ainda disse:

‘quando seu marido chegar vou te matar’;

‘eu já matei e mato, gosto de ver sangue’;

‘você está em minha lista’.

O Ministério Público requer a regressão cautelar do regime de pena e, após, a designação de audiência de justificação (seq. 61.1).

Regular comparecimento em Juízo.

É o relato. Decido.

DA FALTA

Não obstante a falta observo que o penitente está comparecendo regularmente em Juízo, além de estar solto pelo novo delito, pelo que a prisão, por ora, não se justifica.

Assim, determino a intimação da defesa para, no prazo de 05 dias, apresentar justificativa acerca da falta grave, nos termos do artigo 1.549-C da CNGC.

Após, dê-se vista ao Ministério Público, por igual prazo, com posterior conclusão.

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Diante da falta, por ora, tenho o requisito subjetivo prejudicado.

Assim, no momento, INDEFIRO a concessão do livramento condicional.

Ciência as partes. Intime-se...”
(id. 177914175, p. 303/304

A irresignação Ministerial cinge-se no fato de o agravado ter descumprido as condições impostas ao regime aberto, pois praticou crimes durante o curso da execução, pleiteando a regressão do regime prisional do reeducando, sendo que a autoridade judicial sem que se houvesse justificativa do agravado indeferiu o pedido de regressão do regime, em decisão contra a qual se insurge o órgão acusatório.

O inconformismo ministerial prospera.

Nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal:

“A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

A teor do que dispõe o supracitado artigo, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Nesse sentido, consigna a Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

A propósito, o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal. III - Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato." [...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício.
(HC 477.461/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

[...] In casu, o magistrado a quo determinou a dispensa de procedimento administrativo disciplinar para ambas as hipóteses (regressão cautelar e definitiva), devendo a decisão subsistir apenas no tocante ao aspecto acautelatório, mantida a anulação parcial. 4.
Este Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido da desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para se reconhecer a falta greve decorrente da prática de novo delito no curso da execução. Nesse sentido, o verbete sumular n.º 526
. 5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade da regressão cautelar de regime, mantendo, contudo, a declaração de nulidade no tocante à dispensa prévia da instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento definitivo da falta disciplinar cometida pelo paciente”.
(AgRg no HC 423.979/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018) (negritou-se)

Não destoa deste entendimento o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] A prática de falta grave autoriza a regressão para quaisquer
dos regimes prisionais previstos na Lei de Execução Penal e até mesmo para regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória, uma vez que se trata de medida prevista no art. 118, I, da referida Lex, sem que isso implique violação à coisa julgada, pois se trata da aplicação do princípio constitucional da individualização da pena. 2. Tendo praticado falta grave no curso da execução, a agravante não atende todos os requisitos para a progressão especial prevista no art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal, faltando o bom comportamento carcerário, que é avaliado não apenas por simples atestado do diretor do presídio, mas por todo um conjunto de fatores que devem ser considerados pelo juiz das execuções penais. 3. Agravo desprovido.
(N.U 1019324-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

[...] A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas na audiência admonitória. [...]
(N.U 1010297-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

[...] O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP. [...]
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Nesse ponto, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

É de se ressaltar, ainda nesse diapasão, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado decorre em razão da prática de falta grave cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Observa-se que o agravado cumpria a pena no regime aberto, ou seja, teve oportunidade de reintegrar à sociedade, no entanto, demonstrou, claramente, não estar apto ao convívio social, frustrando a execução da reprimenda que lhe foi aplicada, ainda mais quando cometeu um novo delito.

Não é demais reiterar que, no caso em tela, o agravado não vinha se comportando de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Execuções Penais, tanto que não se adaptou à disciplina necessária.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, a medida adequada é a regressão de regime do agravado, tendo em vista que as atitudes dele demonstram falta de adaptação ao regime aberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições estabelecidas na audiência admonitória, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). 4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC 728.791/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 27/04/2022) (negritou-se)

Portanto, considerando que o agravado descumpriu as condições impostas ao regime aberto em audiência admonitória, imperioso o reconhecimento da prática de falta grave para fins de regressão regimental (cometimento de novo delito doloso).

Ressalte-se, ainda, que o agravado supostamente praticou novo ilícito penal doloso no curso da execução (boletim de ocorrência n. 2022.254182), prescindindo de trânsito em julgado da sentença daqueles autos para decretar a regressão de regime.

Assim dispõe a Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para determinar a regressão do regime de cumprimento de pena de
Valdivino Batista Marciel
para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024